Tribunal: TJDFT
Processo: 0700731-80.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0700731-80.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANA PAULA TORRES ALVES, ANA GABRIELLA TORRES ALVES HOLANDA TEIXEIRA AGRAVADO: JOALEX MARCILIO AFONSO DE OLIVEIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por ANA PAULA TORRES ALVES e ANA GABRIELLA TORRES ALVES HOLANDA TEIXEIRA contra ato judicial proferido pelo Juízo da 3a Vara Cível de Águas Claras, nos autos da ação de despejo c/c cobrança (PJe no 0715194-35.2021.8.07.0020) requerido por JOALEX MARCILIO AFONSO DE OLIVEIRA em desfavor do agravante. Em suas razões recursais, as agravantes aduziram, em síntese, que o juiz não remeteu a apelação ao Tribunal, mantendo anterior decisão que determinara a desocupação voluntária no prazo de 30 dias. Aduzem que ainda não houve apreciação pelo egrégio TJ e que a decisão afronta o direito de moradia dos agravantes. Reiteram os argumentos já expendidos em anterior agravo de instrumento de que, não obstante a inadimplência, firmaram termo de confissão de dívida, bem como novo contrato de locação, tendo o autor agravado anuído com o novo pacto, obstando a desocupação do referido imóvel até que haja o trânsito em julgado da ação de despejo respectiva. Ressaltam que não possuem condições para desocuparem o referido imóvel, no qual residem por mais de 8 (oito) anos em companhia de seus familiares. O agravado apresentou contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso. Preparo constante nos IDs 42695812 e 42695813. É o breve relatório. Decido. Impende ao relator do agravo de instrumento, nos termos do art. 932, inciso III, do CPC/2015, não conhecer do recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. O presente recurso não merece ser admitido porquanto ausente pressuposto objetivo de admissibilidade concernente à preclusão da questão debatida no recurso. Consoante se extrai dos requerimentos da petição recursal, as agravantes pretendem por via transversa a reforma de decisão que deferiu a intimação para a desocupação voluntária (ID 137477836), a qual já desafiara anterior agravo de instrumento ao qual foi negado seguimento. Acrescente que a decisão apontada como recorrida, se limitou a confirmar o ato judicial referido. Com efeito, nosso sistema processual não admite a rediscussão da questão, nos termos dos artigos 505 e 507 do CPC, cujo teor transcrevo: Art. 505. Nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas relativas à mesma lide, salvo: I - se, tratando-se de relação jurídica de trato continuado, sobreveio modificação no estado de fato ou de direito, caso em que poderá a parte pedir a revisão do que foi estatuído na sentença; II - nos demais casos prescritos em lei. (...) Art. 507. É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão. Sobre o tema, vale a transcrição dos seguintes arestos: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO IMPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão. Inteligência do artigo 507 do CPC. (...) 3. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. DECISÃO QUE NÃO CONHECE DO AGRAVO DE INSTRUMENTO MANTIDA. (Acórdão 1309613, 07254616320208070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 9/12/2020, publicado no DJE: 25/1/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO EM QUE NÃO SE CONHECE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO INADMISSÍVEL. PRECLUSÃO DA MATÉRIA INVOCADA. APLICAÇÃO DE MULTA. DECISÃO MANTIDA. 1 - Segundo o art. 507 do Código de Processo Civil, "É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão". 2 - Constatando-se que a tese invocada pela Agravante já foi objeto de decisão anterior, mantém-se a decisão unipessoal em que não foi conhecido o Agravo de Instrumento, ao fundamento da sua inadmissibilidade em face da patente preclusão. 3 - Julgado o Agravo Interno, à unanimidade, manifestamente improcedente, aplica-se a multa prevista no § 4o do art. 1.021 do CPC. Agravo Interno desprovido. (Acórdão 1305061, 07306034820208070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 25/11/2020, publicado no DJE: 15/12/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. MATÉRIA DECIDIDA EM RECURSO ANTERIOR. REDISCUSSÃO. IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO. OCORRÊNCIA. 1. É vedada a discussão, no curso do processo, de questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão, conforme dispõem os arts. 507 e 508 do CPC. 2. A preclusão veda a repetição de atos processuais, ou o retorno a fases já ultrapassadas, o que proporciona não só a segurança jurídica e a razoável duração do processo, mas também a boa-fé e a lealdade no trâmite processual. 3. Agravo interno desprovido. (Acórdão 1296752, 07248337420208070000, Relator: HECTOR VALVERDE, 5a Turma Cível, data de julgamento: 28/10/2020, publicado no DJE: 11/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Vale destacar que em face do princípio da unirrecorribilidade, a interposição do anterior agravo de instrumento da anterior decisão esgotou o exercício recursal da parte, não podendo pretender que seja acolhido posteriormente o agravo não interposto cujo o escopo é o mesmo do anteriormente já negado. Por todo o exposto, ante a ausência de pressuposto objetivo de admissibilidade, porquanto constatada a preclusão da matéria impugnada, a qual foi objeto de anterior recurso não conhecido, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento, com fundamento nos artigos 932, III, do Código de Processo Civil de 2015. Intimem-se. Comunique-se. Brasília-DF, de fevereiro de 2023. Desembargadora LEILA ARLANCH Relatora